Tribunal: TJES
Processo: 5017528-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017528-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO LOPES GONCALVES

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio de ferramentas judiciais (SISBAJUD, Infojud e SREI). O crédito executado, no valor de R$ 4.156.959,16, decorre de Contrato de Encerramento de Participação Societária, título executivo extrajudicial. A parte agravante sustentou a existência de diligências anteriores que localizaram bens do executado, notadamente imóveis, e requereu a renovação da penhora online com uso da funcionalidade “teimosinha”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a renovação de ordem judicial de busca de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com repetição programada, mesmo diante da ausência de prova atual de alteração na situação econômica do devedor ou de diligências recentes do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A longa duração do processo executivo (desde 2016), aliada à ausência de êxito na constrição patrimonial e à existência de informações sobre bens imóveis do executado, justifica a renovação da tentativa de bloqueio, sob pena de comprometimento da efetividade da jurisdição.

O STJ admite a exigência de demonstração de alteração da capacidade financeira do devedor para reiterações sucessivas, mas não como requisito absoluto, vedando a criação de exigências não previstas em lei (REsp 1.993.495/MS).

O art. 854 do CPC não impõe limite temporal nem quantitativo para ordens de bloqueio, tampouco exige demonstração de fato novo para sua reiteração.

A penhora em dinheiro tem preferência legal (CPC, art. 835), e a utilização do SISBAJUD com a funcionalidade “teimosinha” atende aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a renovação de ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive com uso da funcionalidade de repetição programada (“teimosinha”), mesmo sem demonstração de alteração na situação financeira do devedor, quando presentes elementos que justifiquem a medida no contexto do processo executivo.

A exigência de prova de fato novo ou de periodicidade mínima para reiteração de ordens de constrição patrimonial não encontra amparo no art. 854 do CPC e não pode ser imposta como requisito genérico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Alberto Lopes Gonçalves
contra a r. decisão interlocutória (evento 76877699) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n° 0036319-37.2016.8.08.0024) ajuizada em face de
Luiz Fernando Chiabai Pipa Silva
, indeferiu o pedido de reiteração de utilização de ferramentas judiciais de busca patrimonial do Executado.

Insurge-se o Agravante contra o decisum, alegando, em síntese:
a) que a execução tem por objeto a cobrança de R$ 4.156.959,16 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) , decorrentes de inadimplemento de um Contrato de Encerramento de Participação Societária, constituído como título executivo extrajudicial; b) mostra-se equivocado o juízo a quo em indeferir a reiteração da busca de ativos sob o fundamento da ausência de diligências próprias ou de indícios de alteração no cenário econômico-financeiro do devedor, porquanto há nos autos diligências positivas que localizaram bens imóveis do agravado no Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES, com lista pormenorizada acostada ao processo; c) há prioridade absoluta da penhora online via SISBAJUD, por se tratar de penhora em dinheiro (art. 835, CPC), e por configurar o meio menos gravoso para o devedor (art. 805, CPC); d) o princípio da efetividade da execução e o direito fundamental à jurisdição impõem a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis, como a ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo, porquanto interposto contra decisão proferida no bojo de execução, incidindo a hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de comprovados a tempestividade e o preparo, e satisfeitas as exigências de regular formação do instrumento.

No mérito, reputo assistir razão ao agravante.

A execução em exame tramita há considerável lapso temporal (desde o ano de 2016), sem que o credor tenha logrado êxito na constrição patrimonial, embora se trate de crédito expressivo (R$ 4.156.959,16 - quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) e existam referências, nos autos de origem, a diligências que identificaram bens do executado (id 16497258), especialmente imóveis, em registros competentes. Nesse contexto, o indeferimento da renovação de pesquisa de ativos financeiros — associado à paralisação do impulso executivo — revela-se medida de impacto prático relevante para o exequente, por postergar a satisfação do crédito e agravar o risco de inefetividade do provimento jurisdicional, inclusive em perspectiva de prescrição intercorrente, incompatível com a finalidade do processo executivo.

De outro lado, é certo que o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que a reiteração de ordens de bloqueio eletrônico deve observar o princípio da razoabilidade, admitindo-se, em determinadas hipóteses, a exigência de elementos que indiquem modificação da capacidade financeira do executado como suporte para nova tentativa (REsp 2.168.520/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/08/2025, DJEN de 18/08/2025). Todavia, a mesma Corte Superior também assentou que não há autorização legal para impor, como requisito abstrato e universal, periodicidade mínima ou prova de alteração fática quando a ordem anterior não se mostrou efetiva, sob pena de criação de condicionantes não previstas no CPC; nesse sentido, destaca-se o REsp 1.993.495/MS (Terceira Turma, julgado em 27/09/2022, DJe de 30/09/2022), compreensão que se harmoniza com a literalidade do art. 854 do CPC, o qual não estabelece limite numérico para tentativas nem impõe intervalo obrigatório entre elas.

É precisamente essa a moldura do caso
sub judice
: a duração do processo executivo, a ausência de constrição frutífera, o valor do crédito e a notícia de diligências concretas do exequente na localização de bens tornam a reiteração da medida razoável, proporcional e funcional à utilidade do processo, sem que se possa qualificá-la como atuação abusiva ou meramente repetitiva. Além disso, o sistema do CPC confere primazia à penhora em dinheiro (art. 835), e a pesquisa/constrição via SISBAJUD, quando limitada ao montante do débito e submetida ao controle judicial e ao contraditório diferido previsto no art. 854, constitui providência que, em regra, atende simultaneamente ao interesse do credor — pois a execução se realiza em seu favor (art. 797) — e ao postulado da menor onerosidade, evitando medidas expropriatórias mais gravosas quando o numerário é localizado.

Assim, impõe-se reformar a decisão agravada para determinar que o Juízo de origem proceda à nova pesquisa e tentativa de constrição de ativos financeiros em nome do executado, no valor atualizado do débito, por meio do SISBAJUD, preferencialmente com a utilização da funcionalidade de repetição programada (“teimosinha”) por prazo razoável, a fim de conferir efetividade ao processo executivo; e, por consequência, para evitar esvaziamento da providência, deve ser suspensa a eficácia da determinação de paralisação/suspensão do feito, a qual somente se justificará após infrutíferas as diligências ora determinadas.

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
do agravo de instrumento
e, no mérito, a ele
dar provimento
, para reformar a decisão agravada, determinando ao Juízo de 1º grau: (i) a realização de nova consulta e tentativa de constrição de ativos financeiros em nome do agravado, no valor atualizado do débito, via SISBAJUD, preferencialmente com utilização da funcionalidade de repetição programada (“teimosinha”) por prazo razoável; e (ii) a suspensão da eficácia da determinação de suspensão/paralisação do processo, a ser implementada apenas caso restem infrutíferas as diligências de localização de bens penhoráveis decorrentes das ordens acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.